Tribunal: TJES
Processo: 5016540-12.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016540-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDELI CONCEICAO MACHADO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS CONTRÁRIO À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios da baixa renda, bem como o fato de a parte estar assistida pela advocacia dativa, revelam-se suficientes para o deferimento do pedido de justiça gratuita.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MEDELI CONCEICAO MACHADO em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE LINHARES, em que pretende a realização de procedimento cirúrgico denominado CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA, INCLUINDO ABDOMINOPLASTIA, MAMOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESES MAMÁRIAS, EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO E REVISÕES PÓS-CIRÚRGICAS

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.
Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

No caso dos autos, a controvérsia reside na imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Embora a autora tenha exposto razões acerca dos supostos impactos da não realização do procedimento indicado, não há prova nos autos de que o referido tratamento seja indispensável à preservação de sua saúde, sobretudo porque o parecer técnico do NATJUS (ID 16547777) se manifesta de forma contrária à sua realização, ante o caráter eletivo do procedimento.

Dessa forma, constata-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, o de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (imprescindibilidade do procedimento), nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, diante da insuficiência do conjunto probatório, deixo de acolher a pretensão recursal.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme enunciado 8 das Turmas Recursais do TJES, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)